Tribunal: TJPA
Processo: 0806715-36.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806715-36.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUI AUGUSTO SANTOS DE JESUS, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I
.CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária ajuizada por RUI AUGUSTO SANTOS DE JESUS, com pedido de procedimento cirúrgico, posteriormente realizado. O Estado do Pará requereu o ressarcimento pelo Município do custo suportado com o tratamento, e ambos os entes insurgiram-se contra a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Santarém deve ser condenado, em sede recursal, ao ressarcimento ao Estado do Pará por despesas médicas já custeadas; e (ii) estabelecer se a verba honorária deve recair sobre apenas um dos entes públicos ou sobre ambos solidariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, inviabiliza qualquer condenação em ressarcimento, sendo incabível a formulação de pretensões regressivas em sede recursal, devendo estas ser veiculadas por ação própria.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais relativas à saúde, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), sendo legítima a inclusão de qualquer ente no polo passivo da demanda.

A solidariedade entre os entes da federação justifica a condenação conjunta ao pagamento de honorários advocatícios, sobretudo quando ambos integraram o polo passivo e não houve distinção quanto à participação na prestação do atendimento.

O ressarcimento entre entes federativos, quando cabível, deve ser realizado por meio de compensação administrativa ou ação regressiva, conforme previsto na legislação do SUS (Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução do mérito não autoriza o reconhecimento de obrigação regressiva entre entes federativos em sede recursal.

A responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas de saúde justifica a imposição de honorários advocatícios a todos os litisconsortes passivos.

A pretensão de ressarcimento por ente federativo que arcou com o custo de atendimento médico deve ser deduzida em ação própria ou via compensação administrativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº 0806715-36.2022.8.14.005

APELANTES: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: RUI AUGUSTO SANTOS DE JESUS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra sentença proferida pelo Juízo 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
RUI AUGUSTO SANTOS DE JESUS
em que pleiteava tratamento cirúrgico.

Na origem, RUI AUGUSTO SANTOS DE JESUS ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar em face do requerido ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE SANTARÉM pleiteando a realização de procedimento cirúrgico.

O requerido Estado do Pará informou que havia sido realizada a cirurgia, motivo pelo qual requereu a extinção do feito.

O autor também requereu a extinção do feito, uma vez que a cirurgia foi realizada.

O Juízo de 1º grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte ré em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85, §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.”

Em suas razões recursais, o ESTADO DO PARÁ pontua que suportou o ônus financeiro de atendimento ao autor, fazendo-se necessário que o Tribunal fixe em acórdão a obrigação do ente municipal em ressarcir este apelante visto que está exercendo a atribuição que é de competência deste município. Defende que os honorários advocatícios devem recair sobre o Município de Santarém.

Por sua vez, o Município de Santarém interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi prolatada antes do esgotamento do prazo para apresentação da contestação. No mérito, insurge-se contra a condenação em honorários, alegando não ter dado causa à demanda e, alternativamente, requerendo a minoração da verba honorária fixada.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Município de Santarém. Ainda que a sentença tenha sido proferida no curso do prazo para resposta, verifica-se que a extinção do feito decorre de fato superveniente incontroverso — a realização integral do tratamento cirúrgico pleiteado pelo autor — de modo que não há falar em cerceamento de defesa, dado o esgotamento da utilidade da prestação jurisdicional e a inexistência de matéria controvertida remanescente.

No mérito, ambos os entes federativos apelam, sob fundamentos diversos, contra a condenação em honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem. Argumenta o Estado do Pará que a responsabilidade pelo atendimento é exclusiva do Município, por ser este gestor pleno da saúde. Já o Município sustenta que o tratamento foi realizado no Hospital Regional do Baixo Amazonas, unidade sob gestão estadual, e que sua atuação foi colaborativa e desprovida de resistência.

Todavia, não lhes assiste razão.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido da solidariedade entre os entes federativos nas ações que envolvem o direito à saúde, sendo possível ao juízo, diante da hierarquização do SUS, atribuir o cumprimento da obrigação conforme a competência administrativa, sem prejuízo do direito de regresso entre os entes.

Neste sentido:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em recente decisão, o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 2. A legislação do SUS prevê de forma expressa que cabe ao Município planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 3.Mantida a necessidade de cumprimento do estipulado na sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990.

(TJ-PA 08043225920218140024, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2022)

No caso dos autos, é inequívoca a legitimidade e responsabilidade solidária tanto do Estado do Pará quanto do Município de Santarém, sendo irrelevante, para fins de sucumbência, qual deles realizou diretamente o procedimento. A condenação em honorários decorre da necessidade de provocação judicial para o acesso ao tratamento, o que revela que os réus deram causa à propositura da demanda, ainda que a obrigação tenha sido integralmente satisfeita em momento posterior.

A fixação dos honorários, no valor de R$ 1.000,00, mostra-se proporcional à complexidade e à duração do feito, observando o art. 85, §8º, do CPC, e deve ser mantida, pois não se mostra excessiva nem dissociada da realidade do trabalho desenvolvido nos autos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à ambos os recursos.

DES.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

Belém, 26/05/2025